Tribunal: TJMT
Processo: 1005112-34.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005112-34.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[R.N.C.INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 26.374.487/0001-66 (RECORRENTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR - CPF: 931.574.878-68 (RECORRIDO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso:

1005112-34.2020.8.11.0006
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
-MT.

Embargante(s):

R.

N.

C.
INTERNACIONAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
O LTDA
- ME
.

Embargad
o
(s):

MILTON DE PAULA FERREIRA JÚ
NIOR
.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
NEGOCIAÇÃO DE MADEIRA DEVIDAME
N
TE COMPROVADA – ALEGAÇÃO
DE FALHA COMERCIAL EM RELAÇÃO À
QUANTIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO ENTREQUE – AUSÊNCIA DE PROVAS
- INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
PREQUESTIONAMENTO

– DESCABIMENTO -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT),
20
de
fevereiro

de 202
4
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de emb
argos declaratórios movidos por
R. N. C. Internacional Importação E Exportação
Ltda
- ME

contra a decisão proferida p
elo
órgão colegiado
,
a qual, por unanimidade, conheceu do
s embargos de decla
ração anteriormente opostos pela
reclamante e os rejeitou
.

Sustenta a
embargante a ocorrência de
omissão e contradição
na decisão embargada,
no que concerne às provas constantes nos autos, afirmando ter comprovado a relação jurídica entabulada com o reclamado, bem como
a falha
quanto à quantidade e
qualidade na entrega da madeira adquirida.

Ao final,
requer a alteração do julgado
,

além de
prequestionar
a matéria.

Não houve a apresentação de
contrarrazões
pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1
a Turma Recursal:

O
s embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no
9.099/95, c/c
artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisã
o embargada:

(...)

o conjunto probatório formado nos autos, notadamente, pela documentação apresentada e pelos argumentos fático-jurídicos trazidos pelas partes litigantes, percebe-se a existência da negociação entre as partes litigantes, relativas à madeira referida na peça vestibular
, isto porque, a negativa de tal negociação, pela parte recorrida, é vencida pelo fato de que se limitou a combater a validade dos documentos de romaneio e depósito bancário a seu favor, limitando-se a impugnar a validade de tal documentação.

Ademais, nota-se que a parte recorrida nem se dignou a apresentar contrarrazões ao recuso inominado interposto, opondo-se às teses recursais da parte recorrente.

É nesse contexto fático-jurídico, e em sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo, penso que ao longo da instrução processual, restou satisfatoriamente, comprovada a negociação e madeiras entre as partes litigantes.

Todavia,
quanto à alegação de inexecução contratual, por parte do recorrido, notadamente, quanto à quantidade e qualidade do produto vegetal entregue, entendo que a parte recorrente não logrou comprovar tais falhas comerciais
, não sendo suficiente, a meu sentir, a declaração do destinatário final do produto adquirido, eis que não há liame probatório de ligação comercial entre o recorrido e o terceiro adquirente da madeira comprada pela recorrente.

(...)

(grifei)

C
omo se sabe,
o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando

os fundamentos f
á
tico-jur
í
dicos exarados no ac
ó
rd
ã
o

se mostram suficientes para a solu
çã
o da lide. Ness
e sentido, disp
õ
e o Enunciado 159, do
FONAJE:

Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso

(XXX Encontro
–
S
ã
o Paulo/SP
).

Assim, verifica-se que a decisão vergastada apreciou devidamente a matéria ora ventilada, não inc
orrendo em omissão, contradição,
obscuridade
ou
erro materia
l
, motivo pelo qual os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO —CONTRADIÇÃO — INEXISTENTES — ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO — REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE — REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC — NÃO PREENCHIDOS — RECURSO REJEITADO.

O julgador não está compelido a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
.

Os embargos declaratórios não correspondem a recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

Ainda que seja para fins de prequestionamento, o uso dos embargos de declaração se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

(TJMT - N.U 0031047-61.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 28/03/2022)

(grifei
)

Logo
, da simples leitura da peça dos embargo
s, constata-se que a
intenção da
embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033
AgR
-ED
, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
053 DIVULG
17-03-
2017 PUBLIC
20-03-2017) (grifei)

Por fim
,
objetiva
o embargante

prequestionar
a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos
juizados e
speciais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovad
o no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém
os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024